Tribunal: TJES
Processo: 5009139-52.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009139-52.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOCIMAR FERREIRA CARDOSO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE JAGUARÉ - VARA ÚNICA

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS
.
EXCESSO DE PRAZO.
MARCHA REGULAR. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
REQUISITOS DA PREVENTIVA.
RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PRECEDENTE.

DESPROPORCIONALIDADE
DA MEDIDA
.
NÃO VERIFICADA.
DENEGADA A ORDEM.

1.
A tese de excesso de prazo não prospera, considerando a orientação da Súmula nº 52 do STJ de que, encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo.

2.
O Magistrado fundamentou o decreto na necessidade de garantir a ordem pública, sobretudo, diante da gravidade concreta dos crimes e para aplicação da lei penal, dado o histórico criminal do réu, que indica que as medidas cautelares diversas da prisão não se mostram adequadas e suficientes para a efetividade do processo, pois o paciente já foi beneficiado com a soltura, e voltou a delinquir, demonstrando desprezo pela lei e sua aplicação. Precedente do STJ.

3.
Não prospera a alegação de desproporcionalidade entre o decreto prisional preventivo, e eventual condenação, pois, em
habeas corpus,
não há como antecipar a quantidade de pena que, eventualmente, será ser imposta, menos ainda, se o paciente iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado, ou será beneficiado com a substituição da pena.

4
.
ORDEM DENEGADA.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5009139-52.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JOCIMAR FERREIRA CARDOSO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE JAGUARÉ - VARA ÚNICA

Advogado do(a) PACIENTE: GRECIONE LIMA - ES24055

VOTO

Trata-se
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
JOCIMAR FERREIRA CARDOSO
,
preso e denunciado pela suposta prática do
s
crimes de
lesão corporal contra mulher
e
ameaça, no âmbito da violência
doméstica
(arts. 129, § 13, e 147, ambos do CP, na forma da Lei 11.343/06), e
resistência
(art. 329 do CP),
em face de ato d
a

JU
ÍZA
DE DIREITO DA
VARA ÚNICA DA COMARCA DE JAGUARÉ
/ES
,
apontad
a
como autoridade coatora.

A defesa afirma que
o
paciente est
á
pres
o
preventivamente desde
2
2/12/2023
,
e sofre constrangimento ilegal decorrente do
excesso de prazo
para conclusão da instrução processual.

Aduz mais, que não estão presentes os
requisitos

para manutenção da prisão, e que a segregação é medida
desproporcional
(Id.
8996407
)
.

Acerca dos fatos,

colhe-se dos autos que
,
na
tarde de 22/12/2023, na Rua Sete de Setembro, s/nº, bairro Palmito, município de Jaguaré/ES, o ora recorrente pulou o muro da residência de sua ex-companheira, Raquel dos Santos Gonzaga,
e, armado com uma faca,
ameaçou causar-
lhe
mal injusto e grave.

Consta que a ofendida tentou deixar o local, momento em que foi atingida no braço direito por um golpe de faca,
e, m
esmo ferida, conseguiu empreender fuga e acionou a polícia militar.

Apurou-se
mais
que o réu, ao ser abordado, resistiu às ordens das autoridades,
o que motivou o uso moderado da força pelos agentes.

O
Magistrad
o
, quando
da audiência de custódia
(
24/12/2023
),
converteu a prisão em flagrante em preventiva, amparando sua decisão na necessidade de garantir a ordem pública, assegurar a aplicação da lei penal, e evitar a reiteração delitiva (
Id. 8996413
).

Em
8
/
2
/202
4
o Órgão Ministerial ofereceu denúncia
(Id. 8996415)
.

Posteriormente, em
3
/
6
/202
4
e
8/
8
/2024,

a
Ju
íza
de Direito,
atent
a
aos critérios da adequação e proporcionalidade
,
reapreciou e reafirmou a necessidade da prisão
(Id.
9803091).

Feito esse breve relato, passo a decidir.

Sobre a tese de
excesso de prazo,
há
entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça de que, somente configura constrangimento ilegal por atraso na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao
princípio da razoabilidade
, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível, apenas, a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais
1
.

E, no caso em análise,
n
ão há que se falar em prolongamento irrazoável do processo,
c
onsiderando a informação, extra
ída
do
s
sistema
s

Ejud e Pje de 1º Grau,
de que a ação penal esteve em constante movimentação, seguindo a marcha regular,
com diligências que envolveram a
expedição de carta precatória para
localização
e oitiva
da vítima,
o que motivou o adiamento da audiência de instrução e julgamento
.

Dessa forma, não verificada circunstância que revele a desídia estatal,
não há excesso a ser reconhecido.

Indo adiante, no tocante aos
requisitos da prisão,
após analisar as decisões impugnadas
,
verifiquei que
a
Magistrad
a
fundamentou o decreto na

necessidade de garantir a ordem pública, sobretudo, diante da gravidade concreta dos crimes, e
para a
aplicação da lei penal, dado o histórico criminal do réu.

Com efeito e
m consulta aos sistemas Ejud, Pje de 1º Grau, Infopen e SEEU, constatei que o réu, além da ação penal que deu ensejo ao presente
habeas corpus
, possui,
ao menos,
0
2

(
dois
)
outros apontamentos criminais
anteriores
(
ação penal
5001062-87.2023.8.08.0065
,
pela suposta prática de crime contra a fauna
2
;
e
medida protetiva nº

5000010-22.2024.8.08.0065
,
deferida em favor da mesma vítima dos presentes autos
).

Tal
histórico indica que as medidas cautelares diversas da prisão, por ora, não se mostra
m
adequadas e suficientes para a efetividade do processo, pois o paciente já foi beneficiado com
cautelares diversas da prisão, e

voltou a delinquir, demonstrando desprezo pela lei e sua aplicação.

A propósito, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é harmoniosa no sentido de que a existência de inquéritos, ações penais em curso, anotações pela prática de atos infracionais ou condenações definitivas, denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar
3
.

Outrossim, ao que se colhe da documentação
juntada
, estão presentes as condições dos artigos
312

(prisão que se mostra conveniente para a garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, considerando a prova da existência do crime e indícios de autoria),
e
313, inciso I
(pena máxima superior a 04 anos),
ambos do CPP
4
.

Por fim,
não

verifico
desproporcionalidade
entre o decreto prisional preventivo e eventual condenação, pois, em
habeas corpus
não há como antecipar a quantidade de pena que, eventualmente,
ser
á
i
mposta, menos ainda, se
o
paciente
iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado, ou
será
beneficiad
o
com a substituição da pena
.

DISPOSITIVO:

Firmado em tais razões, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça
(Id.
9274214
)
,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

Dou as matérias como prequestionadas.

1

STJ - AgRg no HC: 793651 DF 2022/0405442-3,
Relator: Ministro Joel Ilan Paciornik,

Julg.: 17/04/2023,
QUINTA TURMA, DJe 19/04/2023.
2
Art. 29. Matar, perseguir, caçar, apanhar, utilizar espécimes da fauna silvestre, nativos ou em rota migratória, sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente, ou em desacordo com a obtida:
Pena - detenção de seis meses a um ano, e multa.
§ 1º Incorre nas mesmas penas: (...)
III - quem vende, expõe à venda, exporta ou adquire, guarda, tem em cativeiro ou depósito, utiliza ou transporta ovos, larvas ou espécimes da fauna silvestre, nativa ou em rota migratória, bem como produtos e objetos dela oriundos, provenientes de criadouros não autorizados ou sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente.
3

STJ. AgRg-RHC 164.799; Proc. 2022/0139811-3; MG; Sexta Turma;
Relª Min. Laurita Vaz;

Julg. 14/6/2022
; DJE 21/6/2022.
4

Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.
(...)
Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:
I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos;

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para denegar a ordem.